Tribunal: TJDFT
Processo: 0745337-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0745337-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO CATANANTI JUNQUEIRA AGRAVADO: WESLEY CLAYTON SARDINHA DA COSTA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste expressamente acerca do seu interesse na desistência do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator